Tribunal: TJMT
Processo: 1016028-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016028-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO AQUINO DA COSTA SANTOS - CPF: 062.850.011-46 (AGRAVANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– UNIFICAÇÃO DE PENAS – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DOS REQUISITOS PARA CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDOS DE NULIDADE DA DECISÃO E RESTABELECIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – DECISÃO FUNDAMENTADA NA LEP E RESPALDADA EM JULGADO DO TJMT – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – JULGADO DO TJMG – PRELIMINAR REJEITADA –

SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO INCONCILIÁVEL –

CONVERSÃO DAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT–
RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão questionada está devidamente fundamentada à luz da LEP e respaldada em julgado deste e. Tribunal, não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe nº 10686.07.20445-2/001).

“ [...] no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas. O mesmo se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. In casu, como o cumprimento da sanção privativa de liberdade em regime fechado é inconciliável com as restritivas de direitos impostas, não há ilegalidade na determinação pelo d. Juízo das execuções de reconversão das penas alternativas supervenientes em privativa de liberdade.”
(STJ, HC nº 528.001/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016028-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

CARLOS EDUARDO AQUINO DA COSTA SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por CARLOS EDUARDO AQUINO DA COSTA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade,

nos autos da execução penal (SEEU NU 2000087-77.2019.8.11.0064), decorrente de condenações por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e por receptação, posse ilegal de artefato explosivo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão e a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituídas por restritivas de direitos

- art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 , todos do CP, arts. 12 e 16, III, da Lei nº 10.826/2003 e art. 180 c/c art. 69 do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante suscita a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a falta de requisitos para a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Pede o provimento para
“ anular a decisão, [...], que converteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade [...], devendo a pena restritiva de direitos ser reestabelecida”
(ID 52621959).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento do recurso (https://seeu.pje.jus.br/).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (https://seeu.pje.jus.br/).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução
: Irresignação defensiva, contra decisão do magistrado de piso nos autos de execução penal n°. 2000087-77.2019.8.11.0064, que procedeu com a conversão da pena do agravante restritiva de direitos, em pena privativa de liberdade. –
Inadmissibilidade
– In casu, o agravante foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses e 20 (dias) de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, e, também, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito e 01 (um) ano de detenção substituída por uma restritiva de direito. Desta forma, o juízo de execução penal, procedeu com a escorreita conversão da sua pena restritiva de direitos, em pena privativa de liberdade, para o devido cumprimento de pena, conforme disposto no artigo 44, § 5º, do Código Penal e nos artigos 111 e 181 § 1º, alínea "e" de Lei de Execução Penal. –
Pelo desprovimento do agravo
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID

52976494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante suscita a nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação (CF, art.93, IX).

O Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Cuida-se de executivo de pena de CARLOS EDUARDO AQUINO DA COSTA SANTOS, condenado ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e à pena de 04 (quatro) anos de reclusão substituídas por duas restritivas de direito e 01 (um) ano de detenção substituída por uma restritiva de direito. [...].

II – Verifica-se inicialmente que o apenado foi condenado ao cumprimento de penas restritivas de direito, estando atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado.

Desta feita, de acordo com o artigo 44, § 5º, do Código Penal, “Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.

No caso em tela, é de rigor a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão da incompatibilidade entre o cumprimento da pena restritiva de direito imposta e a execução das reprimendas que são de início de cumprimento o regime fechado.

Salienta-se que tal dispositivo penal está em perfeita harmonia com os termos do artigo 181, § 1º, alínea “e”, da Lei de Execução Penal, que é incisivo no que tange à obrigatoriedade de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, na hipótese de nova condenação à pena privativa de liberdade, “cuja execução não tenha sido suspensa”, como no caso dos autos.

Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo:

“EMENTA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO ART. 44, § 5º, DO CP E ART. 111 DA LEP [...]. Sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da PENA RESTRITIVA de DIREITOS na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não é o caso de superveniência de condenação em regime fechado. [...]”. (N.U 0003347-64.2015.8.11.0024, Relator ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 01/02/2018).

Desse modo, tendo o recuperando já sido condenado à pena privativa de liberdade, cumprindo inicialmente em regime fechado, está impossibilitado, evidentemente, de cumprir as condições da pena restritiva de direitos.

Assim, considerando que a conversão é apenas a substituição de uma sanção por outra, é importante mencionar que a pena restritiva de direito deveria ser convertida para privativa de liberdade.

Diante disso, CONVERTE-SE a penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade no regime aberto, em consonância com o artigo 181, § 1º, alínea“e”, da Lei de Execução Penal c/c artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 52621959 – https://seeu.pje.jus.br/)

Nesses limites objetivos, identifica-se que decisão questionada está devidamente fundamentada à luz da LEP e respalda em julgado deste e. Tribunal, razão pela não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe nº 10686.07.20445-2/001 - Relator: Des. Júlio Cesar Lorens -30.10.2017).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (SEEU NU 2000087-77.2019.8.11.0064).

No curso do cumprimento dessa pena, sobreveio nova guia de execução para cumprimento de pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, por receptação e posse ilegal de artefato explosivo e de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (SEEU NU 2000087-77.2019.8.11.0064 e Sistema
Primus
/Código 685955/Comarca de Rondonópolis).

O Juízo da Execução Penal reconheceu a
incompatibilidade
entre o cumprimento das penas restritivas de direitos e a privativa de liberdade em regime inicial fechado e procedeu a conversão das restritivas de direitos e a unificação das penas

(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 52621959 – https://seeu.pje.jus.br/).

Pois bem.

A
superveniência de nova condenação a penas restritivas de direitos mostra-se inconciliável com o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, de modo que deve-se promover a conversão daquelas e a consequente unificação (CP, art. 44, § 5º e LEP, art. 111).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas. O mesmo se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. In casu, como o cumprimento da sanção privativa de liberdade em regime fechado é inconciliável com as restritivas de direitos impostas, não há ilegalidade na determinação pelo d. Juízo das execuções de reconversão das penas alternativas supervenientes em privativa de liberdade.”
(HC nº 528.001/MG -Relator:

Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – 19.12.2019)

Na mesma linha, anota-se julgado desta e. Câmara: N.U 0003347-64.2015.8.11.0024, Relator Orlando de Almeida Perri, 1º.2.2018.

Portanto, deve ser mantida a decisão que converteu em privativa de liberdade as penas restritivas de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020